Tribunal: TJMT
Processo: 1011518-34.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011518-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), FRANCISCO CESAR SILVA DE MORAES - CPF: 308.673.552-04 (APELADO), FRANCISCO ALBERTO DAVILA CELESTINO - CPF: 215.804.052-15 (ADVOGADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ART. 206, § 5º, I, DO CC. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O REQUERIMENTO EXECUTIVO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, reconhecendo a satisfação da obrigação. A parte recorrente alegou cerceamento de defesa e ocorrência de prescrição da pretensão executória, pois o trânsito em julgado se deu em 24.01.2020 e o cumprimento foi requerido apenas em 25.02.2025.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não apreciação da exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada; e (ii) saber se a pretensão executória está prescrita, diante do decurso superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença e o requerimento do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade, embora cabível em execução fundada em título judicial, pode ser rejeitada liminarmente se versar sobre matéria já superada ou se for apresentada fora do momento processual adequado.

A pretensão executória fundada em sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, conforme interpretação consolidada pela Súmula 150 do STF.

No caso, a contagem do prazo prescricional teve início em 24.01.2020, com o trânsito em julgado da sentença, e encerrou-se em 24.01.2025, sendo o requerimento apresentado apenas em 25.02.2025.

Ausente qualquer causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Constatada a prescrição, deve ser determinada a extinção do cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, bem como a revogação do bloqueio judicial e liberação dos valores eventualmente constritos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão executória, extinguir o cumprimento de sentença com resolução de mérito e inverter o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para o requerimento de cumprimento de sentença condenatória transitada em julgado é de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do CC/2002, aplicando-se a Súmula 150 do STF. 2. Decorrido o referido lapso sem provocação válida do juízo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com extinção do feito e revogação das medidas constritivas adotadas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que no cumprimento de sentença requerido por Francisco Cesar Silva de Moraes, julgou extinto o feito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Em suas razões, a apelante argui o cerceamento de defesa, pela não apreciação da exceção de pré-executividade. Ainda, assevera a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que o
trânsito em julgado
ocorreu em
24 de janeiro de 2020
, enquanto que o requerimento do cumprimento de sentença foi requerido em 25.02.25, ou seja,
5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia
após o trânsito em julgado da sentença, o que excede o
prazo prescricional de 5 anos
, conforme previsão expressa do
art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Aponta a ocorrência de nulidade
absoluta pela ausência de intimação pessoal para cumprimento da sentença, inexistindo título executivo líquido, certo e exigível, bem como a ilegitimidade do bloqueio de valores em montante superior ao valor efetivamente obtido pela venda extrajudicial do bem, sendo impossível a aplicação da multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69, diante da ausência de sentença de improcedência. Ao final, requer a anulação da sentença para o regular processamento da exceção de pré-executividade.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 295337381) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos Francisco Cesar Silva de Moraes requereu cumprimento de sentença em desfavor de Bradesco Administradora de Consórcio Ltda., objetivando o recebimento da quantia de R$ 205.954,85 (duzentos e cinco mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Determinada a intimação do banco para efetuar o pagamento, deixou de manifestar nos autos, advindo o pedido de penhora, que restou deferido pelo juízo de origem.

Ante o bloqueio exitoso, o exequente requereu o levantamento de valores, advindo a sentença extintiva nos termos do art. 924, inc. II, do CPC (id. 295337365).

Em suas razões, a apelante argui o cerceamento de defesa, pela não apreciação da exceção de pré-executividade. Ainda, assevera a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que o
trânsito em julgado
ocorreu em
24 de janeiro de 2020
, enquanto que o requerimento do cumprimento de sentença foi requerido em 25.02.25, ou seja, 0
5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia
após o trânsito em julgado da sentença, o que excede o
prazo prescricional de 5 anos
, conforme previsão expressa do
art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Aponta a ocorrência de nulidade
absoluta pela ausência de intimação pessoal para cumprimento da sentença, inexistindo título executivo líquido, certo e exigível, bem como a ilegitimidade do bloqueio de valores em montante superior ao valor efetivamente obtido pela venda extrajudicial do bem, sendo impossível a aplicação da multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69, diante da ausência de sentença de improcedência. Ao final, requer a anulação da sentença para o regular processamento da exceção de pré-executividade.

Pois bem. A ação de origem teve por objeto o contrato de participação em grupo de consórcio, firmado em
19 de agosto de 2016
, para aquisição de veículo automotor, no qual o consorciado, ora apelado, foi contemplado e utilizou o crédito para aquisição de um trator marca Massey Ferguson, modelo MF 4275 4X4.

O feito foi julgado improcedente,
determinando a restituição do bem ao réu,
transitando em julgado 24 de janeiro de 2020
,
conforme certificado nos autos.

Entretanto,
apenas em
25 de fevereiro de 2025
, ou seja,
cinco anos, um mês e um dia após o trânsito em julgado
, o apelado deu início ao cumprimento de sentença, pleiteando a condenação da apelante ao pagamento de perdas e danos e da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Ora, é cediço que a ação de busca e apreensão regulamentada no Decreto-lei n. 911/1969, apesar de não contar com previsão expressa de prazo prescricional próprio no Código Civil de 2002, constitui instrumento à disposição do credor para buscar a satisfação do seu crédito de uma forma mais ágil, por meio da retomada e venda do bem sobre o qual foi constituída a garantia de alienação fiduciária.

Dessa forma, o lapso temporal a ser observado é aquele previsto no art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil - que dispõe sobre a pretensão de cobrança de "
(...) dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
".

E, conforme a Súmula 150 do STF, “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, devendo o prazo ser observado para o requerimento do cumprimento de sentença.

No caso dos autos, o feito transitou em julgado em 24.01.20, vindo o apelado requerer o cumprimento de sentença somente em 25.02.25, ou seja, após o decurso do prazo prescricional.

Neste sentido, colaciono o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – DEMORA PARA PROMOVER A EXECUÇÃO POR MAIS DE 10 ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Súmula nº 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” Configura a ocorrência da prescrição da pretensão executória, a demora do autor para promover o cumprimento de sentença por mais de 10 anos, contado do trânsito em julgado da sentença
”. (Rac n. 0000577-23.2004.811.0012, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30.01.19)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA DEMANDA – ART. 487, II DO CPC. O prazo aplicável para o cumprimento de sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão Convertida em Depósito é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC)
”. (Rai n. 1015631-81.2023.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.10.23).

Destaca-se que, no caso, não se trata propriamente de prescrição intercorrente, que se dá no curso do processo por inércia do exequente, mas de prescrição da pretensão executória, porquanto, na hipótese, o apelado somente requereu o início da execução após cinco anos do trânsito em julgado da sentença.

Assim, diante do silêncio do credor por mais de cinco anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impõe-se reconhecer, de ofício, a
prescrição da pretensão executória
, o que acarreta a
extinção do cumprimento de sentença com resolução de mérito
, nos termos do
art. 487, II, do CPC
, devendo o apelado ser condenado ao pagamento das custas e honorários os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença.

Por oportuno, de rigor determinar a revogação da ordem do bloqueio judicial com a imediata liberação dos valores constritos, salvo se já levantados, hipótese em que deverá ser analisada a viabilidade de restituição por via própria.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada, para julgar a ação procedente, a fim de declarar a ocorrência da prescrição do direito de cobrança do réu, ora apelado, acerca dos contratos objeto da demanda, além da inversão do ônus sucumbencial fixado no
decisum
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025